Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-68.2019.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-68.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R L LOCACOES DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA. - ME - CNPJ: 21.905.440/0001-68 (APELADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), Marcos Antonio Lourenço Braga (APELANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO CAMATTE MARKUS - CPF: 013.351.980-59 (ADVOGADO), HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES - CPF: 358.619.241-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, impetrado por
R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA-ME
, em face da parte apelante, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos (ID. 166659674):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA - ME, em face de ato alegadamente arbitrário e ilegal em tese perpetrado por MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA, agente de fiscalização tributária, apontado como autoridade coatora, pretendendo a impetrante ver declarada a nulidade do TAD 1138706-1, bem como a restituição dos produtos apreendidos por força do ato atacado.

A parte impetrante afirmou que é proprietária do veículo descrito na nota fiscal no 193.005.696, datada de 11/01/2019, adquirido junto ao Banco Caterpillar S/A, destacando que o banco vendedor possui sede em São Luis/MA e São Paulo/SP, ao passo que a sede da impetrante localiza-se em Juazeiro do Norte/CE, afirmando, ainda, que a tradição do bem foi realizada em Cuiabá/MT, onde foi retirada a máquina que encontrava-se acondicionada no endereço constante da declaração anexada no evento 17495498.

Delineou que, após receber a máquina mencionada, iniciou o transporte do produto até sua sede, localizada em Juazeiro do Norte/CE, ocasião em que, ao necessitar passar pelo posto fiscal localizado nesta urbe, a autoridade impetrada apreendeu o bem, alegando que este encontrava-se acompanhado por documentação fiscal inidônea, pelo que lavrou auto de infração em desfavor da parte impetrante e efetuou a apreensão.

Diante destes fatos, sustenta a impetrante a ocorrência de ilegalidade e arbitrariedade na conduta da autoridade impetrada, afirmando que deveria, em verdade, ter efetuado a restituição do bem após a conclusão do trabalho fiscalizatório e da lavratura do auto de infração, porém, manteve retida a máquina com finalidade de compelir a impetrante ao recolhimento de tributo, qual seja, a sanção administrativa aplicada.

Destarte, requereu a concessão de liminar que determine a restituição do bem em seu favor, uma vez que injustificada a apreensão e, no mérito, reconheça por nulo o termo de apreensão atacado, confirmando-se a medida liminar.

Concedida a liminar pretendida (evento 1756842) procedeu-se à notificação da autoridade coatora, a qual, inobstante devidamente cientificada conforme certificou a Sra. Oficiala de Justiça à fl. 02 do evento 17616958, quedou-se inerte, sobrevindo, entretanto, manifestação da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme lhe faculta o art. 7o, inc. II da Lei 12.016/09.

Ao manifestar-se, a PGE sustentou a ausência de direito líquido e certo a assistir a parte impetrante, sustentando que houve infração fiscal praticada pela impetrante, a qual consiste em transportar mercadoria nesta unidade federativa portando documento diverso daquele exigível para a operação, motivo pelo qual, a apreensão do produto seria legal, pois é medida necessária para fazer cessar a violação, afirmando, ainda, que a atuação do fiscal tributário é vinculada, de forma que constatada a irregularidade deve, imediatamente, aplicar a multa respectiva e efetuar a apreensão dos produtos.

Alegou, também, que a apreensão está em consonância à legalidade, pois se trata do exercício do poder de polícia estatal, decorrente do descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, que não portava nota fiscal idônea, sustentando, também, que exigir-se o recolhimento do tributo relativo à infração constatada para liberação do produto não viola a Súmula 323 do STF, pois sua finalidade seria coibir sanções políticas por parte do poder público, e não proibir toda e qualquer forma de apreensão, requerendo, desta forma, a improcedência do
mandamus
e a cassação da liminar.

Na sequência, colheu-se parecer do Ministério Público Estadual, que manifestou-se afirmando a ausência de interesse público primário que justificaria sua atuação no feito (evento 17987507. Na sequência, manifestou-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (evento 18236631) informando a interposição de agravo de instrumento em face da decisão liminar concedida, vindo-me, por fim, os autos conclusos para sentença.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA - ME, em face de ato alegadamente arbitrário e ilegal em tese perpetrado por MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA, agente de fiscalização tributária, apontado como autoridade coatora, pretendendo a impetrante ver declarada a nulidade do TAD 1138706-1, bem como a restituição dos produtos apreendidos por força do ato atacado.

Como cediço, o mandado de segurança está previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, e visa a proteção de direito líquido e certo de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que esteja ameaçado, lesado, ou na iminência de sê-lo por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público,
lato sensu
.

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido enuncia o artigo 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Examinando detidamente o feito, constatam-se satisfeitas as hipóteses de cabimento do remédio constitucional pretendido, uma vez que tem-se, ao menos em tese, um alegado direito líquido e certo teoricamente violado e, um ato violador emanado de autoridade pública ou agente particular no exercício de função pública e que, deve, obrigatoriamente, ser analisado pelo inafastável controle jurisdicional, visando corrigir a alegada ilegalidade.

No caso analisado, a parte impetrante vergasta-se contra o ato atacado por afirmar que a apreensão de seu maquinário ocorreu em dissonância às hipóteses legais de cabimento, pois estava acompanhado da documentação fiscal idônea e necessária para acobertar a operação de transporte desta unidade federativa até a cidade de Juazeiro do Norte/CE, alegando, desta forma, que a apreensão do produto deu-se unicamente com a finalidade de compelir-lhe ao pagamento da multa arbitrada pela autoridade coatora.

Por seu turno, a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, ao manifestar-se sobre a questão, diante do silêncio da autoridade coatora, afirmou que houve irregularidade fiscal no caso analisado, pois as máquinas não estavam acobertadas pela documentação fiscal correta, como apontado pela autoridade coatora e também afirmou a inocorrência de qualquer violação à Súmula 323 do STF, pois não pretendia-se sancionar politicamente a parte impetrante, não havendo violação por exigir-lhe o pagamento do tributo decorrente daquela apreensão, sustentando, por fim, que diante da constatação de documentação fiscal inidônea a apreensão do produto era medida impositiva, diante da vinculação dos atos do agente fiscalizador.

Antes de maiores considerações sobre a licitude da conduta mantida pela Autoridade Coatora, é medida necessária estabelecer-se que os fatos sobre os quais versa este
mandamus
devem ser tratados de forma dividida entre a
apreensão em si do produto
, e a
manutenção da apreensão.

Ao contrário do apontado pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, a jurisprudência atualizada do TJMT indica alteração no entendimento, passando a vigorar a tese de que a
apreensão em si
dos produtos que estejam desacompanhados de documentação fiscal idônea é lícita, porém, torna-se ilícita quando visa compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, não fazendo os julgados, distinção acerca de
qual o tributo
que se pretende compelir o contribuinte ao pagamento, podendo, inclusive, tratar-se do tributo cujo débito originou a apreensão, ou ainda tratar-se da multa arbitrada por ocasião da apreensão. Vejamos:

(...) A
apreensão da mercadoria
não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o
contribuinte ao pagamento do tributo devido
, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a SÚMULA 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para
pagamento de tributo
. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (grifei)

Percebe-se, pela simples leitura do julgado, que o entendimento firmado é no sentido de que não há distinção entre a natureza do tributo cobrado, sejam tributos anteriores, sejam tributos atuais, vinculados ou não à carga apreendida, encontrando-se, portanto, superado o entendimento anteriormente firmado segundo o qual os tributos que ensejam a aplicação da Súmula 323 do STF seriam apenas aqueles anteriores à apreensão dos produtos, ou aqueles outros que não guardassem qualquer relação com a carga apreendida; conforme o entendimento atual, a apreensão não se justifica para qualquer outra finalidade, salvo para fazer cessar a irregularidade fiscal apontada, ou como
prova material no caso do crime fiscal de contrabando
. Neste mesmo sentido vejamos:

(...)
A apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual, ainda que constatada eventual infração, não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto
, sob pena de ferir o direito líquido e certo do contribuinte, especialmente o de exercer com regularidade sua atividade empresarial. De acordo com as SÚMULAS 323 e 547 do STF
não é lícito ao Fisco Estadual promover a apreensão ou retenção das mercadorias além do tempo necessário para constatação da regularidade ou irregularidade fiscal, cabendo á liberação das mercadorias apreendidas.
(...) (N.U 0000216-69.2016.8.11.0049, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (grifei)

Mostra-se, neste momento, a importância da distinção feita no princípio deste
decisum
, entre a
apreensão
e a
manutenção da apreensão
, pois os entendimentos do Tribunal de Justiça ainda norteiam, conforme o julgado acima, que a
manutenção da apreensão
deve ser dar unicamente pelo período necessário para que a Autoridade Fazendária possa lavrar seus atos de ofício; certifique a existência da infração tributária, arbitre a multa respectiva e documente a carga, sendo sua obrigação, sequencialmente, promover a restituição do produto ao legítimo proprietário/transportador. Por corolário, vejamos outro julgado similar:

(...) 1-
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a apreensão de mercadorias, ainda que desacompanhada das respectivas notas fiscais
, como forma de coerção ao pagamento de tributo (ICMS),
cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração
ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. 2 – Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário, mormente pela vedação contida na SÚMULA 323/STF. (...) (N.U 0011216-27.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (grifei)

Adentrando propriamente, doravante, ao
meritum causae,
é necessário destacar que o Termo de Apreensão deve ser
reputado nulo em sua integralidade
, pois que o ato administrativo se deu em dissonância das hipóteses cabíveis, conclusão que se firma pela análise das notas fiscais carreadas aos autos.

De início, é necessário destacar que, a nota fiscal indicava em seu conteúdo que o produto fora adquirido por uma empresa sediada em Juazeiro do Norte/CE, vendido por uma empresa localizada em São Luis/MA, porém, o mero fato do produto transitar por este Estado portando apenas seu documento de venda, não é motivo suficiente para configurar-se infração tributária.

Ademais, conforme consta do evento 17495498, em documentação que, diga-se,
não foi impugnada pela PGE
, a qual, aliás, nada mencionou a respeito, restando, portanto, convalidada sob o crivo do contraditório a informação nele contida, o produto, de fato, foi adquirido de empresa sediada em São Luis/MA, porém encontrava-se acondicionado na cidade de Cuiabá/MT, onde foi realizada a tradição da coisa.

Inobstante, não há, na legislação, qualquer disposição que determine ao contribuinte que, ao transportar seu produto somente possa utilizar-se de caminho A ou caminho B, exatamente a situação em que se deu a atuação da autoridade coatora.

Em verdade, o que se nota do Termo de Apreensão e Depósito é que a autoridade coatora sequer dera-se ao trabalho de fundamentar sua decisão na letra da lei, limitando-se tão somente a declarar que “
por transitar com carga em Mato Grosso com nota fiscal emitida por empresa de São Luis/MA e tendo como destino empresa sediada em Juazeiro do Norte/CE e não sendo portanto o documento exigido para acobertar tal operação se considera então a nota fiscal no 193005696 como inidônea para todos os efeitos fiscais e sujeito a penalidade conforme o art. 45 inc. III alínea a da Lei no7.098/98
”, sem sequer mencionar de maneira clara
quais foram os dispositivos infringidos pela impetrante para justificar a apreensão das mercadorias
.

Inobstante a ilegalidade apontada na própria apreensão, tem-se que o maquinário da parte impetrante foi apreendido pela autoridade coatora, que alegou ausência de documentação fiscal idônea, e permaneceu apreendido, sendo certo que somente lhe fora restituído em razão da decisão liminar concedida por este Juízo, pois, do contrário, haveria permanecido apreendida até que a autuada efetuasse o recolhimento do tributo, no caso, da multa arbitrada pelo agente fiscalizador.

Logo, amoldando-se o entendimento do TJMT ao caso analisado, tem-se que a manutenção da apreensão realizada pela autoridade coatora
tornou-se ilegal
, porquanto superou o lapso temporal necessário para que exarasse os atos administrativos de seu ofício. Note-se que entre a apreensão dos produtos e a liberação, transcorreu prazo mais do que suficiente para que a autoridade impetrada levasse a cabo os atos de seu ofício necessários para documentar a suposta constatação, tornando-se, portanto,
injustificada a manutenção da apreensão do maquinário.

E à vista de todas as razões expostas, somadas às documentações carreadas ao feito de forma pré-constituída, resta demonstrada a ilegalidade na lavratura do TAD atacado, assim como mostra-se irregular não apenas a manutenção da apreensão dos produtos da impetrante, como também o próprio ato de apreender os produtos naquela oportunidade, uma vez que estavam acompanhados de nota fiscal que indicava perfeitamente sua origem e procedência, bem como seu destino, não havendo qualquer vedação legal ao caminho que seria utilizado para chegar ao destino.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
CONCEDER
a segurança pretendida e reputar
NULO
o Termo de Apreensão e Depósito no 1138706-1, bem como seus efeitos, uma vez que a atuação da autoridade administrativa não trouxe sequer qual a fundamentação legal da apreensão e, ainda, manteve o produto retido em tempo superior ao necessário para lavrar os atos que documentariam a ocorrência.

Por fim,
RATIFICO
a medida liminar anteriormente concedida, motivo pelo qual
DETERMINO
a expedição de comunicação ao Tribunal de Justiça, diante do agravo de instrumento interposto pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei no 12.016/2009, cientificando-se, ainda, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sem custas judiciais, nos termos do art. 10, inc. XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/09.

Por fim, não menos importante, RETIFIQUE-SE o polo passivo da demanda, fazendo constar a correta identificação da autoridade coatora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Itiquira/MT, 21 de agosto de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que a autuação se deu em razão da
“(...)
existência de uma operação de remessa irregular, a ensejar a autuação, considerada a indisponibilidade do interesse público
”.

Nesse sentindo, insiste que,
“(...)
É legítima, na presente hipótese, a atuação estatal, porque respaldada pelo poder de polícia, em razão do descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, a saber, o porte da nota fiscal idônea
”
, bem como que,
“(...)
no caso em análise, a não apresentação da documentação fiscal idônea ensejou a apreensão do veículo e de sua carga através de ato completamente legal e regular, devendo assim ser provido o presente apelo para ser cassada a sentença e ser denegada a ordem”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e denegada a segurança vindicada.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do apelo (ID. 197947181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que, nos autos do presente
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
, impetrado por
R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA-ME
, em face da parte apelante, concedeu a segurança vindicada.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida, qual seja,
R L LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA-ME
, impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação do veículo apreendido no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1138706-1, em razão do transporte desacompanhado de Nota Fiscal.

O pedido liminar foi deferido (ID. 166659658) e, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 166659674).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, veículo, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a

hipótese se difere da Súmula n.o 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que consta do TAD inserto no ID. 166659654:

“
Em procedimento de fiscalização realizado em
12/01/2019
às
19:33:41 horas
, na Unidade Fazendária UOF
POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS)
, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei 7098/1998.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98
.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ..

Fica o(a) Contribuinte
R L LOCACOES DE CAMINHOES E MAQUINAS
LTDA INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

foFica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.

O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa apreendida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT”.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, denegar a segurança vindicada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RETFICAR
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024